Tribunal: TJSP
Processo: 2014709-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à parte executada que, no prazo de 15 dias, pagasse a multa decorrente do não cumprimento da obrigação, sob pena de expropriação forçada de bens. Insurgência. Admissibilidade. Juízo a quo que determinou o cumprimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à parte executada que, no prazo de 15 dias, pagasse a multa decorrente do não cumprimento da obrigação, sob pena de expropriação forçada de bens. Insurgência. Admissibilidade. Juízo a quo que determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Turma Julgadora no julgamento do agravo de instrumento no 2063596-26.2020.8.26.0000, interposto pelos requerentes, ao qual foi negado provimento. Nova determinação para que o executado fosse intimado pessoalmente para cumprir sua obrigação de fazer, no prazo de 30 dias, consubstanciada na regularização dos imóveis. Agravo de instrumento no 2100588-83.2020.8.26.0000, interposto pelo Banco requerido contra a mesma decisão (fls. 84/86), que restou parcialmente provido para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 90 dias e para reduzir o patamar máximo da multa para R$ 30.000,00. Ausente demonstração de que o Banco executado tenha sido intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 90 dias, conforme determinado no julgamento do agravo de instrumento no 2100588-83.2020.8.26.0000. Decisão reformada. Recurso provido.